Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-02.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-02.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA LEONEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE LIMPEZA. VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO APRECIADO. DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL EM POSSE DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por TANIA LEONEL DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO/BA. A autora alega ter laborado como auxiliar de limpeza entre junho de 2016 e dezembro de 2020, em regime de contratação nula por ausência de concurso público, pleiteando o pagamento de FGTS, verbas rescisórias e danos morais. O magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente o mérito, considerou que a demandante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a ausência de documentos que atestassem o período trabalhado e a remuneração percebida.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com a consequente improcedência dos pedidos por insuficiência de provas, configurou cerceamento de defesa, uma vez que a autora requereu expressamente a produção de provas e a inversão do ônus probatório para que o Município apresentasse os registros funcionais.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual civil, embora autorize o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou não houver necessidade de novas provas, veda que o juiz julgue o pedido improcedente justamente por falta de prova que a parte pretendia produzir.

4. No caso concreto, a autora pleiteou na petição inicial (ID 103923972) e na réplica (ID 103923987) a produção de provas documental, testemunhal e o depoimento pessoal, ressaltando que os documentos comprobatórios do vínculo (fichas financeiras, folhas de ponto e registros) estão sob a guarda exclusiva da administração pública municipal.

5. O Município réu, em sua contestação (ID 103923982), limitou-se a sustentar a nulidade do contrato e a prescrição, sem colacionar aos autos o prontuário funcional da servidora ou qualquer documento que infirmasse o período laboral indicado na exordial.

6. Havendo pedido expresso de produção de provas e inversão do ônus probatório (art. 373, § 1º, do CPC), dada a maior facilidade do ente público em produzir a prova documental funcional, o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual cerceia o direito de defesa e viola o princípio do contraditório.

7. É contraditório e nulo o provimento jurisdicional que encerra a fase instrutória precocemente e, no mesmo ato, rejeita a pretensão autoral sob o argumento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por insuficiência de provas, quando a parte requereu a produção de provas essenciais e a inversão do ônus probatório em relação a documentos que estão em posse da parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 373, I e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000924-02.2025.8.05.0027
, em que figuram como apelante TANIA LEONEL DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SITIO DO MATO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .